Tribunal: TJDFT
Processo: 0009782-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, INC. III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. ADVOGADO DO BRB BANCO DE BRASILIA SA. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido os atos que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 dias.
2. Nos autos, estão registradas no sistema as datas em que houve a ciência dos pronunciamentos judiciais que concederam prazos para o autor/apelante promover o andamento do feito e, ainda, foram devidamente certificados os decursos desses prazos sem manifestação, daí o acerto da sentença apelada.
3. Por se tratar de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015), é necessária a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do mesmo dispositivo, o que foi observado pelo MM. Juiz.
4. O art. 9o da Lei no 11.419/06, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Por sua vez, o § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
5. No caso dos autos, as intimações do apelante BRB BANCO DE BRASILIA SA são reguladas pela Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017, pois se trata de instituição cadastrada para o recebimento de intimações via eletrônica e, por consequência, as intimações via sistema são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. Logo, por se tratar de sentença proferida em autos eletrônicos, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC no 160 de 11 de outubro de 2017.
6. Recurso conhecido e desprovido.